Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. COBERTURA SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVALIDEZ POR ACIDENTE (IPA). NÃO CABIMENTO. DOENÇA DEGENERATIVA NÃO CAUSADA POR EVENTO TRAUMÁTICO ÚNICO. CONCEITO DE ACIDENTE. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD). MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO AUTONÔMICA PELO SEGURADO. CONCLUSÃO PERICIAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista. A seguradora que participa do contrato de seguro em grupo como garantidora da apólice, na qualidade de cosseguradora, tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responde, solidariamente, pelo pagamento da indenização securitária, tendo em conta a relação jurídica mantida com o consumidor. Havendo indicação pelas condições contratuais da apólice que o instrumento não foi direcionado exclusivamente para militares, de modo que poderia abranger também empregados da FHE/Poupex e do Banco do Brasil, não se pode interpretar a invalidez funcional permanente prevista no contrato como direcionada apenas ao serviço militar. Certificado por prova técnica elaborada em juízo, de forma clara, coerente e conclusiva, que a incapacidade do segurado se restringe ao serviço militar, com a possibilidade de execução de atividades laborativas civis, bem como apontado que a enfermidade que o acomete trata-se de doença degenerativa, afastada está a possibilidade de reconhecer a ocorrência de acidente pessoal segundo disciplina legal e contratual que rege o seguro contratado. Para caracterização da indenização devida ao segurado, não pode ser utilizado o conceito de acidente para fins securitários ou de acidente de trabalho (Lei no 8.213/91), porquanto o contrato celebrado entre as partes, que rege tal relação jurídica, traz o conceito de acidente pessoal e prevê as situações que são excluídas para sua configuração, de modo que devem prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas pelas partes. Para fins de cobertura securitária contratual, há importante diferenciação entre a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sendo que nesta última ocorre o pagamento de indenização em caso de invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado (existência autonômica). Considerando que o contrato possui cobertura apenas nos casos de IFPD, e não tendo o segurado comprovado que é incapaz para os atos da vida civil, mostra-se incabível o recebimento da indenização pretendida. A cláusula que prevê a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença - IFPD pode ser condicionada à caracterização da perda da existência independente do segurado, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.068. Se os instrumentos contratuais disponibilizados ao consumidor são suficientemente claros a respeito da cobertura securitária, inclusive com expressa menção à disponibilização das Cláusulas Gerais referentes às apólices de seguro em sítio eletrônico, de forma pública e facilmente acessível aos segurados e quaisquer outros interessados, não há que falar em violação ao direito à informação, previsto no artigo 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor.